Tribunal: STF
Processo: HC 232926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 812.353/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado pela prática de falta disciplinar de natureza grave, razão pela qual as instâncias de origem declararam a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena, para fins de progressão de regime.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, conforme ementa: 



    Agravo em execução. Falta grave. Desobediência à ordem de agente penitenciário. Sentenciado que se recusou a comparecer à audiência Judicial, tendo alegado que estava aderindo a uma paralisação de presos. Pretendida a absolvição do agravante. Impossibilidade. Prova coesa da prática de falta grave. Declarações dos agentes penitenciários que possuem presunção de legitimidade e veracidade. Pleito subsidiário pela desclassificação. Descabimento. A recusa do agente seguramente causou prejuízo processual em relação ao procedimento judicial que seria realizado pelo oficial de justiça, além disso, a motivação de sua desobediência denota ainda mais gravidade em sua conduta. Decisão mantida. Recurso não provido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 



    2. No caso, conforme consignado na decisão agravada, segundo o Tribunal de origem, "restando consignado pelos servidores públicos que o agravante deixou de acatar a ordem recebida por estar participando de ação de insubordinação e desobediência, bem reconhecida a falta grave pelo d. juízo a quo, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação". 



    3. Outrossim, maiores incursões não cabem na via estreita do habeas corpus, pois a análise pormenorizada do enquadramento do fato cometido pela agravante como infração disciplinar de natureza grave ou não, na forma pretendida pela defesa, demandaria indispensável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. 



    4. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: no conjunto probatório não há sequer indícios para embasar a acusação em face do reeducando, devendo a presunção de inocência se sobressair ao depoimento isolado dos agentes públicos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o reeducando da falta disciplinar. 



    É o relatório. Decido.



    A impetração se volta contra as provas constantes do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente. A respeito da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou: 



    Não obstante os esforços defensivos, não há se cogitar em absolvição ou desclassificação da conduta faltosa.



    Isso porque o agente comunicante é claro ao relatar a recusa do reeducando em comparecer à audiência judicial, tendo ele alegado que estava aderindo a uma paralisação dos presos a nível estadual - vide fls. 61. 



    Sendo assim, restando consignado pelos servidores públicos que o agravante deixou de acatar a ordem recebida por estar participando de ação de insubordinação e desobediência, bem reconhecida a falta grave pelo d. juízo a quo, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação. 



    Não há razão para não atribuir crédito à narrativa dos agentes. Como se sabe, os fatos ocorridos em unidade prisional somente podem ser esclarecidos pelos relatos de servidores e dos presos. Os agentes penitenciários não têm, em princípio, qualquer interesse em prejudicar os presidiários, pois convivem com eles e não se arriscariam de forma injustificada. Os presos, por sua vez, sempre terão interesse em se isentar da responsabilidade por eventuais faltas cometidas.



    A condição de servidores não retira a credibilidade de suas declarações e devem ser avaliados como qualquer outro testemunho, exigindo-se não mais que coerência e verossimilhança para que colaborem na formação da convicção pela condenação. 



    Não teria nenhum sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público visando garantir a segurança da sociedade e, posteriormente, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas funções. 



    No caso dos autos, nada indica que os agentes estivessem perseguindo o agravante ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. 



    Com efeito, como cediço, a “Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral”.



    [...]



    Esse tipo de comportamento não pode ser tolerado no ambiente carcerário, que deve seguir os padrões de disciplina e segurança, não somente em relação aos funcionários, mas também em relação aos presos da unidade prisional, devendo ficar consignado que a recusa do agente seguramente causou prejuízo processual em relação ao procedimento judicial que seria realizado pelo oficial de justiça. Não bastasse, a motivação de sua desobediência denota ainda mais gravidade em sua conduta, vez que sua ausência na audiência se deu por aderência à paralisação dos presos a nível estadual. 



    Enfim, foi bem demonstrada a prática da falta grave, inclusive bem aplicados os seus consectários: perda de 1/3 dos dias remidos e reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração. 



    Observa-se que as razões apresentadas pela instância ordinária revelam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Nesse sentido, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Conforme consignado na decisão agravada, segundo o Tribunal de origem, "restando consignado pelos servidores públicos que o agravante deixou de acatar a ordem recebida por estar participando de ação de insubordinação e desobediência, bem reconhecida a falta grave pelo d. juízo a quo, não havendo que se cogitar em absolvição ou desclassificação". 



    Nesse contexto, maiores incursões não cabem na via estreita do habeas corpus, pois a análise pormenorizada do enquadramento do fato cometido pela agravante como infração disciplinar de natureza grave ou não, na forma pretendida pela defesa, demandaria indispensável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. 



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente